Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-32.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007525-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORCINA MARIA DAMASCENO - CPF: 771.582.881-53 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONSUMO MÉDIO APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade parcial de débito de recuperação de consumo e determinação de refaturamento com base em consumo médio apurado em perícia judicial, mantendo a improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o critério utilizado pela concessionária para cálculo da recuperação de consumo, baseado na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, deve prevalecer sobre o consumo médio apurado em perícia judicial, considerando as peculiaridades do caso concreto em que o medidor atendia simultaneamente a dois imóveis distintos.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial confirmou a existência de deficiência técnica no medidor da consumidora, legitimando a necessidade de recuperação de consumo por parte da concessionária, conforme histórico que demonstrava período de consumo zerado entre outubro de 2018 e junho de 2019.

4. A aplicação dos critérios estabelecidos na Resolução da ANEEL deve ser temperada com os princípios que regem as relações de consumo, notadamente o da proporcionalidade e razoabilidade, não se tratando de afastar a norma regulatória, mas de interpretá-la à luz do caso concreto.

5. A perícia judicial forneceu elementos técnicos concretos para determinação do consumo médio real da unidade consumidora (159,94 kWh), considerando os equipamentos existentes no imóvel e seu padrão de utilização, critério técnico e imparcial que deve prevalecer sobre estimativa unilateral da concessionária baseada em parâmetros genéricos.

6. A constatação pericial de que o medidor estava interligado a dois imóveis distintos, com instalação em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis (NBR 5410:2004), justifica a determinação judicial para regularização do sistema de medição com instalação de medidores individuais.

7.

A cobrança de débito legítimo, ainda que com valor a ser ajustado, constitui exercício regular de direito pela concessionária, não configurando ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável, inexistindo prova de violação a direitos da personalidade que extrapolem o mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação dos critérios de recuperação de consumo estabelecidos na regulamentação setorial deve ser temperada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto apuradas em perícia judicial. 2. O consumo médio apurado em perícia técnica e imparcial deve prevalecer sobre estimativa unilateral da concessionária baseada em parâmetros genéricos, quando demonstradas as condições reais de consumo da unidade consumidora.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 595; NBR 5410:2004.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1014944-69.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1039096-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GEORCINA MARIA DAMASCENO
em
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência
.

A sentença recorrida reconheceu a legalidade do procedimento de recuperação de consumo, mas declarou a inexigibilidade parcial do débito, determinando que a ré procedesse ao seu recálculo utilizando como base o consumo médio mensal de 159,94 kWh, conforme apurado no laudo pericial. Determinou, ainda, o refaturamento das contas de energia elétrica referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2020, para que constasse o valor correspondente ao consumo médio apurado na perícia judicial, bem como a regularização do sistema de medição da unidade consumidora da autora, com a instalação de medidores individuais para cada imóvel atendido pelo mesmo ponto. Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, id.

311728960.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, alegando que os procedimentos adotados para a cobrança do débito não faturado foram regulares e seguiram os critérios estabelecidos na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. Argumenta que, nos casos em que a irregularidade é causada por agente externo, independentemente da comprovação da responsabilidade do titular da unidade consumidora, a concessionária deve aplicar como critério de cálculo o artigo 595 da referida resolução, retroagindo a recuperação até o limite de 36 meses anteriores à inspeção.

Defende que a legislação setorial determina que os critérios de cálculo devem ser aplicados de forma sucessiva, sendo o inciso III o primeiro a se adequar ao caso em tela. Sustenta que afastar a norma regulatória com base exclusivamente no princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, sem uma análise técnica aprofundada, pode gerar insegurança jurídica. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, id. 311728962.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a apelante não colacionou aos autos provas de que agiu legitimamente, pois seu ato administrativo não alterou a lesão causada à autora. Afirma que, apesar de possuir presunção de veracidade, o serviço prestado pela concessionária foi passível de perícia, que comprovou que não está em conformidade com as devidas normas. Sustenta que o juiz de primeiro grau julgou não apenas por sua convicção, mas também pela quantidade de documentos que apontavam a veracidade das alegações e pedidos autorais, id. 311728966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GEORCINA MARIA DAMASCENO
em
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do débito de recuperação de consumo no valor de R$ 857,12 (oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), referente ao período de abril a junho de 2019, e à regularidade das faturas emitidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, nos valores de R$ 399,06 (trezentos e noventa e nove reais e seis centavos) e R$ 281,11 (duzentos e oitenta e um reais e onze centavos), respectivamente, que a autora considera incompatíveis com seu perfil de consumo.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, que, no caso, se justifica pela hipossuficiência técnica da consumidora frente à concessionária.

No que tange à recuperação de consumo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a concessionária de energia elétrica tem o direito de proceder à recuperação de consumo quando constatada irregularidade no medidor que tenha resultado em registro inferior ao consumo real. Contudo, para que tal cobrança seja legítima, é necessário que o procedimento de apuração da irregularidade e cálculo do débito observe os requisitos estabelecidos na regulamentação setorial e respeite os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a concessionária realizou inspeção na unidade consumidora da autora em 10/07/2019, constatando irregularidade no medidor de energia ("medidor danificado/destruído"), o que resultava em registro de consumo inferior ao real. A partir dessa constatação, emitiu fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 857,12 (oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos), referente ao período de abril a junho de 2019.

A perícia judicial realizada nos autos confirmou a existência de deficiência técnica no medidor da autora, que foi reprovado por apresentar "Elemento inoperante". Tal fato, somado ao histórico de consumo que demonstra um período de consumo zerado entre outubro de 2018 e junho de 2019, comprova que havia um faturamento a menor, legitimando a necessidade de recuperação de consumo por parte da concessionária, id. 182115316.

Portanto, quanto à existência da irregularidade e à legitimidade do procedimento de recuperação de consumo em si, não há reparos a fazer na sentença recorrida, que reconheceu expressamente a legalidade do procedimento adotado pela concessionária.

A divergência reside no critério utilizado para o cálculo do valor a ser recuperado. A apelante sustenta que aplicou corretamente os critérios estabelecidos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, especificamente o artigo 595, que estabelece os critérios para apuração da receita a ser recuperada em caso de procedimento irregular.

De fato, a referida resolução estabelece critérios sucessivos para o cálculo da recuperação de consumo, sendo um deles a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade (art. 595, III).

Contudo, a aplicação mecânica desses critérios, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, pode levar a resultados desproporcionais e injustos, como ocorreu na hipótese dos autos. A perícia judicial, ao analisar as condições reais de consumo da autora, estimou uma média mensal de 159,94 kWh, resultando em um custo de R$ 135,53 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos), valor substancialmente inferior à média de 336 kWh/mês utilizada pela concessionária para o cálculo da recuperação.

Importante destacar que a perícia constatou uma situação peculiar: o medidor estava interligado a dois imóveis distintos, o que certamente influenciou no consumo registrado. Conforme consignado no laudo pericial:
"Considerando que o imóvel objeto da lide, está situado nos fundos de outro imóvel onde o medidor na data da perícia, estava interligado a ambos os imóveis. Notou-se também, que, sua instalação não estava em conformidade com as Normas de segurança NBR 5410:2004."

Essa constatação é fundamental para a compreensão do caso, pois revela que a irregularidade no consumo não decorria apenas do "elemento inoperante" no medidor, mas também da forma como o sistema de medição estava instalado, atendendo a dois imóveis distintos.

Nesse contexto, a aplicação dos critérios estabelecidos na Resolução da ANEEL deve ser temperada com os princípios que regem as relações de consumo, notadamente o da proporcionalidade e o da razoabilidade. Não se trata de afastar a aplicação da norma regulatória, mas de interpretá-la à luz do caso concreto e dos princípios que regem o ordenamento jurídico.

No caso em análise, a perícia judicial forneceu elementos técnicos concretos para a determinação do consumo médio real da unidade consumidora, considerando os equipamentos existentes no imóvel e seu padrão de utilização. Esse critério técnico e imparcial deve prevalecer sobre a estimativa unilateral da concessionária, que se baseou em parâmetros genéricos estabelecidos na regulamentação setorial.

Ademais, a própria Resolução da ANEEL prevê, em seu artigo 595, V, a possibilidade de utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição. Esse critério, que considera o consumo real após a regularização do medidor, é mais consentâneo com a realidade da unidade consumidora e com os princípios que regem as relações de consumo.

Portanto, a determinação judicial para que a concessionária recalcule o débito utilizando como base o consumo médio mensal de 159,94 kWh, conforme apurado no laudo pericial, não representa uma afronta à regulamentação setorial, mas uma aplicação razoável e proporcional dos critérios nela estabelecidos, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Quanto à determinação para que a concessionária providencie a regularização do sistema de medição, instalando medidores individuais para cada imóvel atendido pelo mesmo ponto, trata-se de medida necessária para garantir a correta aferição do consumo e evitar futuras controvérsias. A própria perícia constatou que a instalação não estava em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, o que justifica a intervenção judicial para determinar sua regularização.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REVISIONAL DE FATURAS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, tem-se por inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão apurado pelo consumo médio obtido pela perícia judicial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado. O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10149446920218110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS EXCESSIVAS. ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional, Restituição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por Willian da Silva Costa, declarando indevidas faturas de setembro e outubro de 2023, e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor e a responsabilidade da concessionária pela interrupção indevida do fornecimento de energia. III. Razões de decidir 3. A concessionária de energia elétrica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo sua responsabilidade comprovar a licitude das cobranças impugnadas. 4. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não tendo a Apelante demonstrado a regularidade das faturas. 5. A falta de comprovação da culpa do consumidor pela ausência do medidor inviabiliza a cobrança retroativa e a majoração abrupta dos valores faturados. 6. A suspensão indevida do fornecimento de energia constitui ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AREsp 2204634/RS, Rel . Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023). 7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 9 .000,00) se mostra proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e aos transtornos suportados pelo consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, cabendo à concessionária comprovar a regularidade das cobranças. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 373, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023; TJ-MT, Apelação Cível 1025311-21.2022 .8.11.0002, Rel. Des . Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024, DJE 13/09/2024."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10390961620238110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, correta a sentença ao julgá-lo improcedente. A cobrança de débito legítimo, ainda que com valor a ser ajustado, constitui exercício regular de direito pela concessionária, não configurando ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável. Ademais, não há nos autos prova de que a situação tenha extrapolado o mero dissabor, causando violação a direitos da personalidade da autora.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025